Tribunal: TJSP
Processo: 2134679-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Penhora – Quotas societárias – Admissibilidade - Liquidação.

1. É possível penhorar quotas de sócio de sociedade limitada para o pagamento de dívidas pessoais, uma vez que a alienação delas não fere a relação de confiança (affectio societatis), eis que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio.

2. Incidente constrição judicial sobre quotas societárias impõe-se a observância do

Ementa:
Penhora – Quotas societárias – Admissibilidade - Liquidação.

1. É possível penhorar quotas de sócio de sociedade limitada para o pagamento de dívidas pessoais, uma vez que a alienação delas não fere a relação de confiança (affectio societatis), eis que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio.

2. Incidente constrição judicial sobre quotas societárias impõe-se a observância do disposto no artigo 861 e incisos do CPC/2015 e dos artigos 1.026 a 1.031 do Código Civil.

Recurso não provido.